Tribunal: TJDFT
Processo: 0723547-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSSE. SIMULAÇÃO CONTRATUAL. PACTO COMISSÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 2a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão de indeferimento de tutela provisória de urgência, cujo objeto era a manutenção da posse de imóvel rural. O embargante sustenta obscuridade no acórdão, ao argumento de que foram desconsideradas provas nos autos, como boletim de ocorrência e documentos que comprovariam ameaça e coação por parte do agravado, além de alegar perda de prazo para manifestação da parte contrária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao desconsiderar provas sobre alegado esbulho possessório; e
(ii) definir se é possível o conhecimento de alegação de perda de prazo do agravado, suscitada apenas nos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e se prestam apenas à correção de vícios formais no julgado, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A alegação de perda do prazo pelo agravado não foi suscitada no Agravo de Instrumento, caracterizando inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração.
5. O acórdão embargado expressamente afirmou que não havia, nos autos, prova pré-constituída da simulação contratual ou do pacto comissório, tampouco elementos concretos que demonstrassem risco de esbulho possessório, reconhecendo a necessidade de dilação probatória para elucidar a controvérsia.
6. Os documentos apontados pelo embargante foram considerados insuficientes, em juízo de cognição sumária, para alterar a conclusão firmada pela Turma, não havendo qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada.
7. A pretensão de reavaliar o conjunto fático-probatório exorbita os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos em parte e, nessa extensão, rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A alegação de obscuridade não se configura quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada os elementos constantes dos autos, ainda que em juízo de cognição sumária.
2. É inadmissível, em embargos de declaração, a inovação recursal mediante apresentação de fundamentos não submetidos ao órgão julgador na fase adequada.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco à reapreciação de prova.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.